Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO EMBARGADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra o v. acórdão exarado sob o ID 34736432, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo embargante, e deu provimento aos embargos declaração opostos pelo embargado GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA, com efeitos infringentes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35145010, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.